Tribunal: STF
Processo: RE 75285
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
1. DL. N. 7997-45, DL. N. 8.311-45, LEI N. 3.421-58. TAXA DE
MELHORAMENTO DOS PORTOS. NÃO PREVALECE MAIS NO STF O ENTENDIMENTO DE
QUE TAL TRIBUTO CONSTITUI UM ADICIONAL AO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO,
POIS A CORTE, AO JULGAR O RMS N. 13.341 NA VIGENCIA DA CONSTITUIÇÃO
DE 1946, PASSOU A DEFINI-LO COMO TAXA. FINALMENTE, AO SER JULGADO EM
19.9.73 O RE N. 74.674, O PLENÁRIO DO ALTO PRETORIO INSISTIU EM QUE,
MESMO NA VIGENCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM A EMENDA N. 1, O
REFERIDO TRIBUTO MERECE CONCEITUADO COMO TAXA.
2. A TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS E O PRINCÍPIO DE INICIDADE DA
TRIBUTAÇÃO DOS LUBRIFICANTES, COMBUSTIVEIS, ELETRICIDADE E MINERIOS.
A PRIMEIRA NÃO E EXCLUIDA PELO SEGUNDO. IMPORTAÇÃO DE PETROLEO BRUTO
E A INCIDENCIA DA MENCIONADA TAXA. SEGURANÇA DENEGADA EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA E CONCEDIDA PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.